Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710913-13.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LEICIANE RIBEIRO TERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA 1. Não há direito líquido e certo a nomeação e posse em concurso público, quando a nomeação de outro candidato se dá em cumprimento de ordem judiciaI. 2. Tampouco houve preterição na ordem classificatória do concurso, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 9o, inciso VIII, da Lei 4.878/1965, alegando, em suma, a ilegalidade do ato que a eliminou do certame da lista de aprovados no certame após sua homologação, ao argumento de que teria sido alterada a ordem de classificação final do concurso. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TRF1 a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 9o, inciso VIII, da Lei 4.878/1965, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “O objeto do mandado de segurança indicou como ato coator a nomeação de duas candidatas amparadas por decisão judicial. Inobstante, não vislumbro qualquer ilegalidade cometida pela autoridade coatora, que nada mais fez do que cumprir ordem judicial favorável às candidatas, outrora reprovadas” (ID Num. 19584434 - Pág. 4) e que “Portanto, na hipótese, não há margem discricionária para a autoridade coatora que apenas cumpriu o que lhe foi determinado e não ocorreu violação ao princípio da legalidade” (ID Num. 19584434 - Pág. 6) e infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017